Tribunal: STJ
Processo: 0095974-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081012 - MS(2026/0095974-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON PEREIRA CHAVES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SIMÃO DE FREITAS - MS008862
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONTRABANDO.
HABEAS CORPUS
FALSIFICAÇÃO. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE
DE TELECOMUNICAÇÕES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVOLVIMENTO DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
(AgRg no HC n.
relatora
apta a gerar constrangimento ilegal"
921.445/MS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
.
6/9/2024)
2. Ademais, o pleito de desclassificação do crime previsto no
da
art. 183
para o delito do
da
foi
Lei n. 9.472/1992
art. 70
Lei n. 4.117/1962
apresentado no
não admitido ante o óbice da
AREsp n. 2.961.357/SP,
valendo lembrar, portanto, que
Súmula n. 182/STJ,
"é descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a
inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre
por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
(EDcl no AgRg no
alegações trazidas a destempo"
AREsp n. 171.834/RN,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
13/3/2013)
3. Além disso, anota-se que o eventual acolhimento do pleito de absolvição
do delito previsto no
da
ou de desclassificação,
art. 182
Lei n. 9.472/1997
aqui deduzido, implica amplo e impreterível revolvimento do material fático-
probatório existente, de modo que não se deve conhecer do
que
writ
assume feições de segunda apelação.
Documento eletrônico VDA55904984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 99da26b1-07bb-44b5-96d4-d04043ae77fb

4. Por fim, com relação ao pleito de absolvição do crime previsto no art. 293,
§ 1o, I, do CP ou de desclassificação da conduta para a de descaminho,
prevista no
do Código Penal, verifica-se que o Tribunal de origem
art. 334
não se debruçou a respeito do ponto, o que torna inviável a análise
diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 99da26b1-07bb-44b5-96d4-d04043ae77fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081012 - MS(2026/0095974-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON PEREIRA CHAVES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SIMÃO DE FREITAS - MS008862
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONTRABANDO.
HABEAS CORPUS
FALSIFICAÇÃO. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE
DE TELECOMUNICAÇÕES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVOLVIMENTO DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou
a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade
(AgRg no HC n.
relatora
apta a gerar constrangimento ilegal"
921.445/MS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
.
6/9/2024)
2. Ademais, o pleito de desclassificação do crime previsto no
da
art. 183
para o delito do
da
foi
Lei n. 9.472/1992
art. 70
Lei n. 4.117/1962
apresentado no
não admitido ante o óbice da
AREsp n. 2.961.357/SP,
valendo lembrar, portanto, que
Súmula n. 182/STJ,
"é descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a
inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre
por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
(EDcl no AgRg no
alegações trazidas a destempo"
AREsp n. 171.834/RN,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
13/3/2013)
3. Além disso, anota-se que o eventual acolhimento do pleito de absolvição
do delito previsto no
da
ou de desclassificação,
art. 182
Lei n. 9.472/1997
aqui deduzido, implica amplo e impreterível revolvimento do material fático-
probatório existente, de modo que não se deve conhecer do
que
writ
assume feições de segunda apelação.
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

4. Por fim, com relação ao pleito de absolvição do crime previsto no art. 293,
§ 1o, I, do CP ou de desclassificação da conduta para a de descaminho,
prevista no
do Código Penal, verifica-se que o Tribunal de origem
art. 334
não se debruçou a respeito do ponto, o que torna inviável a análise
diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON PEREIRA CHAVES
contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado, "pela prática do crime
previsto no
§ 1o, inc. I, do Código Penal, em concurso material com as
art. 293,
sanções do
da
à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e
art. 183
Lei 9.472/1997,
9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 267 (duzentos e sessenta e sete)
(e-STJ fl. 31).
dias multa"
A Décima Primeira Turma do Tribunal de origem "decidiu DAR PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação de JOSÉ ALVES MARTIM para fixar o regime aberto como
inicial para o cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos nos termos do voto; DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de
EDSON PEREIRA CHAVES, para redimensionar a pena definitiva fixada para 6 (seis)
anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como afastar a pena acessória de inabilitação
para dirigir veículo; DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de MARCELO DA
SILVA ZACARIAS PARA afastar a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo"
(e-STJ fl. 28), nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls.
):
53/54
PENAL. PROCESSO PENAL.
-A, §1o, “d”, e
§ 1o, inciso III,
ART. 334
art. 293,
DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO. FALSIFICAÇÃO.
DA
ART. 183
DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE
LEI 9.472/1197.
DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE AUSENTE. ERRO
DE TIPO NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
DA
ART. 70
LEI 4.117/62.
INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APELO DA DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. A falsa percepção da realidade característica do erro de tipo essencial e
que tem como consequência a exclusão do dolo é aquela em que o agente
não possui “consciência”, nem “vontade” da prática do crime. No caso, o réu
tinha condições de
saber e, inclusive, efetivamente conferir a
antever/supor,
natureza clandestina dos equipamentos de rádio instalados de forma
porém, mesmo vislumbrando a possibilidade e a
oculta/clandestina,
probabilidade de estar cometendo o crime de atividade clandestina de
telecomunicações, decidiu operar o equipamento em condições suspeitas e,
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

dessa forma, no mínimo, assumiu o risco de cometer o crime, agindo, no
mínimo, com dolo eventual.
2. Considerando o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva do crime de contrabando (art. 334, § 1o,
alínea “b”, do Código Penal,
art. 2o e 3o do Decreto-
,
c/c
Lei 399/1968)
subsiste ao Réu apenas a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
referente à prática do crime do artigo 183 da Lei no.
Assim, nos
9.472/92.
termos do
§2, “c” do Código Penal, é possível a fixação do regime
art. 33,
aberto como inicial para o cumprimento da pena do Réu.
3. Pelas mesmas razões, nos termos do
§2o do Código Penal,
art. 44,
substituo a pena privativa de liberdade remanescente do Réu, por duas
penas restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à
comunidade, em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, pelo
período da pena privativa de liberdade; (ii) pagamento de prestação
pecuniária em favor de entidade beneficente ou assistencial, a ser destinada
pelo Juízo da Execução, no valor de 4 (quatro) salários-mínimos.
4. Nulidade não demonstrada. A alegação de que o Réu não praticou o delito
não implica nulidade do processo, a qual deriva do descumprimento de
alguma regra processual penal (art. 564 do CPP), situação inocorrente nos
presentes autos.
5. Materialidade e Autoria do Crime. O Laudo Pericial (Laudo de Exame em
Equipamento Eletroeletrônico) no
(Id263802294, fls. 187- 205),
2083/2009
constatou que todos os rádios apreendidos não dispunham de lacre ou
qualquer outra identificação que indicasse o número de
da ANATEL. A perícia ainda concluiu que, em
certificação/homologação
consulta ao sistema da agência reguladora, não foi localizada a existência
de certificação válida para o modelo dos equipamentos examinados (todos
os aparelhos eram do mesmo modelo – YAESU FT-1802M). O fato de os
rádios estarem instalados de forma dissimulada no interior dos painéis dos
respectivos veículos, com adaptações nos mecanismos de controle, com o
mesmo padrão de instalação e sintonizados na mesma frequência (155,8125
MHz), a qual é diferente da utilizada pelo Serviço Rádio do Cidadão (PX),
que deve operar na faixa de 26,960 MHz e 27,860 MHz, também corrobora a
ilegalidade da telecomunicação.
6. Desclassificação inaplicável. O artigo 70 da
aplica-se
Lei no 4.117/62
somente às hipóteses em que o agente, após ser autorizado a explorar o
serviço de radiodifusão, o faz de forma irregular, não obedecendo as normas
e regramentos técnicos vigentes, hipótese que não se coaduna com a dos
autos. O delito insculpido no artigo 183 da
por sua vez,
Lei no 9.472/97,
tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida
autorização. No caso, o réu não detinha licença do órgão competente para
operar o equipamento de telecomunicação apreendido, o que se amolda,
portanto, ao previsto no artigo 183 da Lei no 9.472/97.
7. Dosimetria da Pena. Primeira Fase. Quantum. Fração de aumento.
Redimensionamento.
8. Prescrição. Não verificada.
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

9. Inabilitação para dirigir veículo. Código Penal,
A par do
art. 92, inciso III.
juízo sentenciante ter se valido da norma, limitou-se a adotar como
fundamento para a aplicação da sanção acessória a utilização de veículo
automotor para a prática delitiva, não estando justificada a efetiva
necessidade de sua aplicação no caso concreto
10. Apelações parcialmente providas.

No STJ, a defesa impetrou o
alegando que
writ
"não consta nos autos
qualquer prova de que o paciente tenha se envolvido na fabricação ou na compra dos
[...] [estando]
cigarros,
incontroverso tanto na sentença de primeiro grau quanto no
acórdão da apelação criminal que o paciente somente se envolveu no transporte de
(e-STJ fl. 13).
referida mercadoria"
Aduziu, assim, que "não há conjunto probatório apto a condenar o paciente
como incurso no crime de uso de papéis falsos devendo ser absolvido, ou ainda ter sua
conduta desclassificada para a de descaminho, prevista no
do Código Penal"
art. 334
(e-STJ fl. 14).
Sustentou, ainda, que "não há qualquer prova da habitualidade por parte do
paciente a ponto de configurar a pratica do crime previsto no
da
art. 183
Lei 9.472/97,
devendo assim, ter sua conduta readequada para a prevista no
da
art. 70
(e-STJ fl. 21).
nos termos do
do CPP"
Lei no 4.117/62,
art. 383
Diante dessas considerações, requereu (e-STJ fls.
):
26/27
Que seja primeiramente concedida Liminar para suspender o mandado de
prisão
expedido
nos
autos
0013336#79.2009.4.03.6000,
até
o
pronunciamento definitivo deste Superior Tribunal de Justiça do mérito deste
habeas corpus.
E ao fim, que seja conhecida e concedida a presente ordem de habeas
corpus, sendo ao final, reformado o acórdão da apelação criminal para que
seja o paciente Edson Pereira Chaves absolvido do crime previsto no
§1o, I do CP, conforme dispõe o artigo 386, VII
ambos
art. 293,
c/c art. 155,
do CPP, ou ainda, alternativamente, que seja a conduta desclassificada para
a de descaminho prevista no
do Código Penal Brasileiro.
art. 334
E ainda, em relação a conduta prevista no
da uma
art. 183
Lei n. 9.472/97,
vez que ausente a indicação do caráter habitual da conduta perpetrada pelo
ora paciente, deverá a mesma ser desclassificada para a prevista no art. 70
da lei no4.117/62.
Caso se repute não cabível o presente pleito, que seja concedida a ordem
de habeas corpus de ofício (art. 654 § 2o do CPP), haja vista as ilicitudes
apontadas e que fundamentaram o erro judiciário na condenação do ora
paciente.
Conclusos os autos a esta relatoria, indeferi liminarmente o pedido de
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
143/148
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

Contra a decisão a defesa interpõe o presente agravo regimental (e-STJ fls.
). Em suas razões, alega que
152/180
"o caso em tela se trata de flagrante ilegalidade
tendo em vista que a decisão proferida em primeiro grau e mantida em sede de
apelação criminal pelo TRF3 afrontou diretamente nossa legislação e entendimento
firmado por essa corte cidadã (e-STJ fls.
).
"
163/164
Assim, reitera os argumentos contidos na inicial do
, requerendo o
writ
provimento do recurso para análise das alegações elaboradas no
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida
em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
habeas corpus
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
18/9/2023,
25/9/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente
, motivo pelo qual não
writ
comportava mesmo conhecimento.
Ademais, o pleito de desclassificação da conduta do
da
art. 183
para o
da
foi apresentado no
Lei n. 9.472/1992
art. 70
Lei n. 4.117/1962
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

não admitido ante o óbice da
valendo
AREsp n. 2.961.357/SP,
Súmula n. 182/STJ,
lembrar, portanto, que "é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
" (EDcl no AgRg no
relator
alegações trazidas a destempo
AREsp n. 171.834/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
13/3/2013)
Além disso, anota-se que o eventual acolhimento do pleito de absolvição ou
desclassificação, aqui deduzido, implica amplo e impreterível revolvimento do material
fático-probatório existente, de modo que não se deve conhecer do
que assume
writ
feições de segunda apelação.
Ora, a Corte estadual, a quem cabe o exame das questões fático-
probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes
para embasar o decreto condenatório pela prática do crime previsto no
da
art. 183
Lei n. 9.472/1997.
Cumpre destacar os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem (e-
STJ fls.
):
37/41
Da Materialidade a Autoria Delitiva (art. 183 da Lei 9472/97)
Pleiteia o Réu sua absolvição em relação ao crime previsto no
da
art. 183
alegando, genericamente, ausência de prova da autoria.
Lei 9472/97,
Afirma que “o uso do radio px encontrado no caminhão, que é comum em
todos os caminhões de maneira em geral, não se configura o crime do artigo
citado, pois de maneira nenhuma interfere nas telecomunicações, tampouco
se trata de desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicações”.
Não procedem as alegações da defesa.
O Laudo Pericial (Laudo de Exame em Equipamento Eletroeletrônico) no
(Id263802294, fls. 187-205), constatou que todos os rádios
2083/2009
apreendidos não dispunham de lacre ou qualquer outra identificação que
indicasse o número de
da ANATEL. A perícia
certificação/homologação
ainda concluiu que, em consulta ao sistema da agência reguladora, não foi
localizada a existência de certificação válida para o modelo dos
equipamentos examinados (todos os aparelhos eram do mesmo modelo –
YAESU FT-1802M).
O fato de os rádios estarem instalados de forma dissimulada no interior dos
painéis dos respectivos veículos, com adaptações nos mecanismos de
controle, com o mesmo padrão de instalação e sintonizados na mesma
frequência (155,8125 MHz), a qual é diferente da utilizada pelo Serviço
Rádio do Cidadão (PX), que deve operar na faixa de 26,960 MHz e 27,860
MHz, também corrobora a ilegalidade da telecomunicação.
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

Os depoimentos judiciais das testemunhas também confirmam que os rádios
estavam ligados e em funcionamento quando da abordagem policial.
Suficientemente demonstrada, portanto, a materialidade e autoria do crime,
deve ser mantida a sentença condenatória.
Da Desclassificação do Crime previsto no
da
-
art. 183
Lei 9.472/1997
Inaplicabilidade
A defesa também pleiteia a desclassificação do crime previsto no artigo 183
da
para o tipo penal descrito no
da
Lei 9.472/1997
art. 70
Lei no 4.117/62.
Todavia, o artigo 70 da
aplica-se somente às hipóteses em
Lei no 4.117/62
que o agente, após ser autorizado a explorar o serviço de radiodifusão, o faz
de forma irregular, não obedecendo as normas e regramentos técnicos
vigentes, hipótese que não se coaduna com a dos autos.
O delito insculpido no artigo 183 da
por sua vez, tipifica a
Lei no 9.472/97,
operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização.
No caso, o réu não detinha licença do órgão competente para operar o
equipamento de telecomunicação apreendido, o que se amolda, portanto, ao
previsto no artigo 183 da Lei no 9.472/97.
[...]
Assim, inaplicável a desclassificação pretendida.

Assim, revisar a conclusão do Tribunal
, de modo a absolver o
a quo
acusado, demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
na via célere do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DO
ART. 70
CÓDIGO
BRASILEIRO
DE
TELECOMUNICAÇÕES.
RÁDIO
TRANSCEPTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PRETENSÃO
DEFENSIVA
RECHAÇADA.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE ORIGINÁRIA A
DEMANDAR
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude
da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via eleita. Precedentes.
III - A Corte originária assentou a materialidade e autoria delitiva, uma vez
que o conjunto fático-probatório dos demonstra que "a prova pericial
produzida na ação penal revelou que o rádio é apto a causar interferências
em canais de telecomunicação e o aparelho não ostentava certificação da
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

Anatel". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as
alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida
interditada na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
900.573/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
24/5/2024.

Por fim, com relação ao pleito de absolvição do crime previsto no
§
art. 293,
1o, I, do CP ou de desclassificação da conduta para a de descaminho, prevista no
do Código Penal, verifica-se que o Tribunal de origem não se debruçou a
art. 334
respeito do ponto, o que torna inviável a análise diretamente por este Tribunal
Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Portanto, não verifico a presença de ilegalidade flagrante, razão pela qual
.
mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: 1fb921e4-f344-449d-b778-e4f0859322b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0095974-0
HC 1.081.012 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00133367920094036000 133367920094036000 200960000133361
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIOGO PAQUIER DE MORAES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SIMÃO DE FREITAS - MS008862
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: EDSON PEREIRA CHAVES
CORRÉU
: JOSE ALVES MARTIM
CORRÉU
: MARCELO DA SILVA ZACARIAS
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO CARLOS MUNHOZ DE CAMARGO
CORRÉU
: JOSE CARLOS ALCANTUD
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsificação de papéis públicos
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON PEREIRA CHAVES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SIMÃO DE FREITAS - MS008862
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426411550383089080:1@
2026/0095974-0 - HC 1081012 Petição : 2026/0026446-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:04
Código de Controle do Documento: 5C7795AF-A831-4919-965E-C5EA3F3E5D4A